Tribunal: TJBA
Processo: 8123343-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8123343-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE VILSON BATISTA SOUZA

Advogado(s): BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada por particular em face de instituição financeira, sob fundamento de ausência de regularização da representação processual. O autor recorre alegando que constituiu nova advogada nos autos antes da extinção, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC foi proferida sob a premissa equivocada de que a parte autora não teria regularizado sua representação processual, apesar de haver nos autos elementos que comprovam o atendimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularização da representação processual é pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do processo, cuja ausência pode justificar a extinção sem resolução do mérito, conforme prevê o art. 485, IV, do CPC.

4. Consta dos autos que a parte autora apresentou petição e nova procuração antes mesmo de ser intimado pessoalmente, constituindo regularmente nova advogada em 14 de junho de 2024, o que comprova o cumprimento da determinação judicial.

5. A sentença recorrida foi proferida com base na premissa equivocada de que a representação não havia sido regularizada, configurando vício que enseja sua nulidade, por violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 1º, I; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8123343-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE VILSON BATISTA SOUZA

e como apelado
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
a
o
recurso de apelação cível
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA